Tribunal: TJDFT
Processo: 0724599-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724599-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: A. V. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: U.S.G. AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por A. V. D. S. G. (Id. 60368331), representada pelo genitor, contra a r. decisão Id. 197874478, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, que, nos autos do Processo no 0701357-42.2023.8.07.0019, movido contra Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., indeferiu a aplicação imediata das astreintes por descumprimento de liminar, sob o fundamento de ser necessária nova intimação pessoal da Ré, nos seguintes termos: “1. Cuida-se de pedido da requerente pela desnecessidade de nova intimação pessoal da parte requerida, quanto à tutela deferida, tendo em vista que a requerida possui patronos devidamente constituídos e com expressa manifestação nos autos, subsidiariamente requereu a realização de intimação via WhatsApp (Id. 196480401). 2. Compulsando os autos, verifico que foi concedida a tutela em 25 de abril do corrente ano (Id. 194577287). Todavia, a requerida não foi intimada pessoalmente, conforme certidões do Oficial de Justiça de Ids. 194998539 e 197002194. 3. Vieram os autos conclusos. 4. A intimação pessoal é imprescindível, nos termos do enunciado sumular n.o 410 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Dessa forma, acolho em parte o pedido de ID 196480401, para determinar, com base no art. 246 do CPC e na jurisprudência do STJ, seja promovida a tentativa de citação e intimação da parte requerida por meio telefônico/WhatsApp (ID 196480401), mediante expedição de mandado a ser cumprido por oficial de justiça. 6. Caso seja infrutífera, fica autorizada a expedição de carta precatória, a ser distribuída pela parte requerente diretamente no juízo deprecado para o endereço informado pelo Oficial de Justiça no ID 197002194 ou ainda em endereço diverso a ser informado pela requerente. 7. Cumpra-se.” Sustenta a Agravante, em resumo, que a Agravada está descumprindo a tutela de urgência conferida no Agravo de Instrumento no 0706437-44.2023.8.07.0000, razão pela qual seria desnecessária nova intimação pessoal. Argumenta que não incide o disposto na Súmula 410 do STJ na hipótese de bloqueio de numerário pelo sistema BacenJud, para compelir o devedor a cumprir decisão judicial. Sustenta que é suficiente a intimação ocorrida na pessoa do seu advogado, e que a recusa do causídico vai de encontro à procuração juntada aos autos. Aduz que a criança se encontra desamparada, sem qualquer assistência médica, demandando gastos exorbitantes para a manutenção da internação domiciliar. Requer a antecipação da tutela recursal, para que se efetive o bloqueio judicial de numerário referente às astreintes. Preparo recolhido – Id. 60368340. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatos, cuida-se, na origem, de processo de conhecimento, em que se pretende a condenação do plano de saúde a custear a internação domiciliar (home care) do menor. A tutela de urgência foi concedida em março de 2023, no bojo do Agravo de Instrumento no 0706437-44.2023.8.07.0000, de minha relatoria, conforme sintetiza a ementa seguinte: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ROL TAXATIVO ANS. NECESSIDADE CONSIGNADA EM RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE MORTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A agravante nasceu em março de 2022 e foi diagnosticada com nanismo, hidrocefalia, displasia óssea, epilepsia e desnutrição crônica grave, e está em internação hospitalar desde o nascimento, estando a necessidade de internação domiciliar devidamente justificada por relatório médico. 3. Presente, portanto, verossimilhança na alegação de que a internação domiciliar (presente no rol da ANS) representa procedimento eficaz, efetivo e seguro para a paciente, não sendo razoável que assuma o risco relatado pelo médico, enquanto não concluída a instrução processual. 4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1733910, 07064374420238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023) Naquela oportunidade, foram fixadas astreintes para o caso de descumprimento da decisão, no valor diário de “R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (Id. 44024018 nos autos do Agravo de Instrumento). Houve intimação pessoal da Ré nos no Agravo de Instrumento (Id. 44070609), e foi apresentada contestação nos autos do processo de conhecimento (Ids. 151192701 e 153908700). Portanto, está cumprido o requisito da Súmula no 410 do STJ, de que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Entende o Superior Tribunal de Justiça que não incide o Enunciado da Súmula 410/STJ aos casos de bloqueio de numerário pelo sistema BacenJud para compelir o devedor a cumprir decisão judicial, em razão da natureza cautelar da medida, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VISANDO AO PAGAMENTO DA MULTA VIA BACENJUD. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de aplicação de astreintes a terceiros não integrantes darelação jurídico-processual, como WhatsApp, Facebook, Google, ainda que em sede de processo penal. Ademais, a Terceira Seção desta Corte Superior já fixou a orientação de que a recorrente - Facebook Brasil - é parte legítima para, no Brasil, representar os interesses do Facebook Inc. Precedentes. 2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, não incide a Súmula 410/STJ aos casos de bloqueio de numerário pelo sistema BacenJud para compelir o devedor a cumprir decisão judicial, em razão da natureza cautelar da medida. O referido enunciado atende às hipóteses de aplicação de multa pelo juízo cível em caso de descumprimento de antecipação da tutela em ação cível cujo objeto seja o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 3. Agravo desprovido.” (AgRg no RMS n. 66.496/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) É a hipótese dos autos, pois a decisão proferida em abril deste ano, que concedeu “nova tutela” na origem (Id. 194577287), diante da notícia de descumprimento da anterior, apenas readequou o valor da pena cominatória, sem alterar o objeto da tutela inicialmente concedida no agravo de instrumento. Confira-se: “Trata-se de pedido manutenção do serviço de Home Care prestado pela requerida ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA à menor A. V. D. S. G.,representada por seu genitor Uesle da Silva Gomes. Aduz a autora que, na data de hoje, a requerida entrou em contato, via ligação telefônica, informando que o home care da primeira requerente foi cancelado e o atendimento iria se estender somente até amanhã, 25/4/2024, às 7h da manhã, e que ele deveria indicar um hospital para onde sua filha deveria ser levada. A autora relata que tutela de urgência concedida nos autos do Agravo de Instrumento no 0706437-44.2023.8.07.0000 foi no sentido de determinar à requerida que autorizasse e custeasse a internação domiciliar (home care) da primeira requerente, com todo o aparato necessário, conforme ofício de ID 150888660. Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido. Eis o relatório. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou a necessidade de intervenção, pois o requerido cancelou o serviço de Home Care prestado à A. V. D. S. G, em que pese viger a tutela de urgência concedida nos autos do Agravo de Instrumento no 0706437-44.2023.8.07.0000. Outrossim, a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável pelo segurado é considerada abusiva, por violar as disposições contidas no art. 51, IV, e § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. O parecer Ministerial asseverou que:"[...]nada obstante eventual pedido de cumprimento de decisão proferida no âmbito de tutela de urgência tenha que ser distribuída em autos apartados (CPC, arts. 297, § único; 301 e 520), e instruída com os documentos previstos no Código de Processo Civil, conforme decido pelo juízo, a interrupção do serviço de home care implicaria prejuízos de difícil reparação à parte requerente.Por buscar a requerente, em seu pedido interlocutório, tutela inibitória de maneira a evitar o descumprimento de decisão judicial, em face de alegado risco concreto, o deferimento do pleito não implicará prejuízos à parte requerida, caso esta continue cumprindo o que foi estabelecido em sede de tutela de urgência." Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Portanto,defiro o pedido formulado e determino que a requerida se abstenha de interromper o serviço Home Care prestado à A. V. D. S. G, sob pena de multa diária de à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” Vale ressaltar que, nos termos do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, a multa não se submete à coisa julgada, pois pode ser modificada a qualquer momento pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, quando verificado que a medida se tornou insuficiente ou excessiva (Acórdão 1612007, 07045150220228070000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJe 19/9/2022). No caso concreto, o novo valor arbitrado pelo Juiz de piso observa o teto fixado no Agravo de Instrumento no 0706437-44.2023.8.07.0000, razão pela qual não há, a princípio, excessividade a ser corrigida. Além disso, há ciência da Ré quanto à nova decisão, pois o advogado devidamente constituído foi intimado (Id. 151192715), ainda que tenha informado não ter poderes para receber intimação pessoal (Id. 197002194) – que, como visto, é desnecessária no caso em exame. Registro que, embora a decisão tenha sido proferida com fundamento em mera ameaça de descumprimento, a Agravante se manifestou posteriormente nos autos de origem, confirmando o efetivo cancelamento do serviço (Id. 196480401). Deve-se, pois, reconhecer a desnecessidade de nova intimação pessoal da parte ré como requisito da concessão da tutela de urgência. No entanto, os demais requisitos do “bloqueio bancário, em caráter de urgência, via SISBAJUD, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cobrir as despesas diárias da criança” devem ser analisados pelo Juiz a quo, para que não ocorra supressão de instância. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal, para reconhecer a desnecessidade de nova intimação pessoal da parte ré como condição para se for o caso, deferir “o bloqueio bancário, em caráter de urgência, via SISBAJUD, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cobrir as despesas diárias da criança”. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora